Tribunal: TJSP
Processo: 2272968-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação Judicial. Indeferimento do processamento do pedido com relação às sociedades que se encontram inoperantes há mais de 3 (três) anos, sem qualquer movimentação ou funcionários. Embora a documentação societária colacionada demonstre que provavelmente integram o grupo empresarial em recuperação, se não há dúvida de que atualmente encontram-se inoperantes – ausentes atividade empresarial

Ementa:
Recuperação Judicial. Indeferimento do processamento do pedido com relação às sociedades que se encontram inoperantes há mais de 3 (três) anos, sem qualquer movimentação ou funcionários. Embora a documentação societária colacionada demonstre que provavelmente integram o grupo empresarial em recuperação, se não há dúvida de que atualmente encontram-se inoperantes – ausentes atividade empresarial ou empregos a preservar -, o processamento da recuperação já deve logo indeferido, a fim de evitar o uso malicioso do stay period. Recuperação judicial que só tem lugar para empresas viáveis, com real atividade empresarial a ser preservada e que, momentaneamente, não têm condições de suportar o passivo. Mera suposição de futura atividade empresarial que não autoriza a concessão da medida. Indeferimento mantido.

Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data anterior ao pedido. Requisitos cumulativos não cumpridos pelas duas produtoras rurais acionantes, que só demonstraram o registro mercantil. Ausência de prova do exercício de atividade rurícola pelo prazo exigido. O fato de serem casadas com produtores rurais não lhes garante o benefício, tampouco a copropriedade de imóveis que servem para a exploração da atividade empresarial do grupo. Manutenção da r. decisão também na parte que indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação às produtoras rurais.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272968-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que são agravantes
AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S.A., MARIA OLIVIA ROXO NOBRE DO AMARAL
MESQUITA,
MARCOS
DO
AMARAL
MESQUITA,
MARIA
APARECIDA
GIANNETTI GONZAGA DE LIMA SILVA, GUILHERME WHITAKER LIMA SILVA,
JOÃO
GUILHERME
FIGUEIREDO
WHITAKER,
NOVA
ITAIQUARA
PARTICIPAÇÕES LTDA., GLENDALE PARTICIPAÇÕES LTDA., ITAIQUARA
ALIMENTOS
S/A,
COMPANHIA
AGRO
PASTORIL
DO
RIO
GRANDE,
TRANSPORTES ARAMBARI S.A., ATACADISTA E COMISSÁRIA ITAIQUARA
LTDA., AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE S.A., COMPANHIA
AÇUCAREIRA RIO GRANDE, USINA AÇUCAREIRA PASSOS S/A e COMERCIAL
SÃO JOÃO BAPTISTA S.A., é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE CACONDE
JUIZ DE DIREITO: JOSÉ OLIVEIRA SOBRA NETO
AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S/A e outras
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO N.o 43.859
Recuperação Judicial. Indeferimento do processamento do pedido
com relação às sociedades que se encontram inoperantes há mais
de 3 (três) anos, sem qualquer movimentação ou funcionários.
Embora a documentação societária colacionada demonstre que
provavelmente integram o grupo empresarial em recuperação, se
não há dúvida de que atualmente encontram-se inoperantes
ausentes atividade empresarial ou empregos a preservar -, o
processamento da recuperação já deve logo indeferido, a fim de
evitar o uso malicioso do stay period. Recuperação judicial que só
tem lugar para empresas viáveis, com real atividade empresarial a
ser preservada e que, momentaneamente, não têm condições de
suportar o passivo. Mera suposição de futura atividade
empresarial que não autoriza a concessão da medida.
Indeferimento mantido.
Recuperação Judicial. Empresário Rural. Cabimento, desde que
comprovado o desenvolvimento da atividade por mais de dois
anos, inscrevendo-se perante o Registro Mercantil em data
anterior ao pedido. Requisitos cumulativos não cumpridos pelas
duas produtoras rurais acionantes, que só demonstraram o
registro mercantil. Ausência de prova do exercício de atividade
rurícola pelo prazo exigido. O fato de serem casadas com
produtores rurais não lhes garante o benefício, tampouco a
copropriedade de imóveis que servem para a exploração da
atividade empresarial do grupo. Manutenção da r. decisão
também na parte que indeferiu o processamento da recuperação
judicial em relação às produtoras rurais.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 4.645/4.655 da origem, que, integrada pela de fls. 6.197/6.202,
deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Itaiquara,
excluídos, do polo ativo, por ausência de interesse processual, os produtores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
rurais que não comprovaram atividade por mais de 2 (dois) anos ou registro
mercantil (Maria Aparecida Gianetti e Maria Olívia Roxo) e as sociedades
empresárias inoperantes, sem receita e funcionários desde 2016 (Transporte
Arambari, Companhia Agro Pastoril, Agropecuária Ibiubá e Grendale
Participações).
Daí o recurso das acionantes, que, a insistir no deferimento
do processamento de todas as sociedades e produtores rurais indicados na
inicial, sustentam, em resumo, o seguinte: i) conforme organograma
societário, o grupo de sociedades e produtores rurais atua, conjuntamente, em
atividades complementares do Grupo Itaiquara, possuem acionistas e
administradores em comum, além de negócios compartilhados e garantias
cruzadas; ii) é necessário o deferimento do processamento da recuperação
judicial também às sociedades tidas como não operacionais, devendo-se ater
ao limite da verificação prévia, que não deve ultrapassar o exame objetivo do
cumprimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; nesse
particular, insistem que não é o momento de examinar a viabilidade ou não da
empresa; iii) diferente do que concluiu a Administradora Judicial, as
sociedades empresárias excluídas têm operação e podem integrar a
reorganização societária do Grupo Itaiquara; além disso, destacam,
primeiro, que a Glendale é holding empresarial, dedicada à atividade de
participação em outras sociedades do grupo; segundo, a Agropecuária
Ibiúba, Companhia Agropastoril e Transportes Arambari desenvolvem
atividades complementares à do grupo empresarial, sendo as duas primeiras
proprietárias de fazendas arrendadas à Itaiquara Alimentos; terceiro, só não
possuem receita nos últimos anos em razão da crise que assolou o País e
porque, a fim de não prejudicar a arrendatária, deixaram, nos últimos anos, de
emitir notas fiscais dos contratos de arrendamento vigentes; iv) mesmo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
considere a ausência de atividade empresarial, ainda assim as aludidas
sociedades podem ser reestruturadas de modo transparente; v) a constatação
da ausência de atividade contábil não é bastante para indeferir o
processamento da recuperação judicial; e, por fim, vi) quanto às produtoras
rurais, afirmam que são coproprietárias, desde 2000 e 2003, dos imóveis
rurais onde a atividade do grupo é desenvolvida, Maria Aparecida
Giannetti exibiu documento da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do
Governo de São Paulo que demonstra a movimentação de gado e, por fim,
são casadas com os demais produtores rurais, constando, também, como
avalistas nos contratos bancários do grupo.
Requerem, por tais argumentos, seja deferido, inclusive
em sede de tutela antecipada recursal, o processamento da recuperação
judicial de todos os requerentes.
Indeferida a tutela antecipada recursal pela de decisão de
fls. 845/847, mantida em sede de reconsideração pela de fls. 996/997,
manifestaram-se a Administradora Judicial (fls. 868/876) e a Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 1.003/1.007), ambas pelo desprovimento.
É o relatório.
Voltam-se, as agravantes, contra o deferimento do
processamento da recuperação e não contra a sua concessão.
Sempre defendi, na esteira da lição de Fábio Ulhoa
Coelho, que, no limiar do procedimento, o pedido de tramitação é acolhido
no despacho de processamento, em vista apenas de dois fatores
a
legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei.
Ainda não está definido, porém, que a empresa do devedor é viável, e,
portanto, ele tem direito ao benefício. Só a tramitação do processo, ao longo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
5
da fase deliberativa, fornecerá elementos para a concessão da
recuperação.1
Em outras palavras, os requisitos para o deferimento do
processamento não a concessão da recuperação judicial - são objetivos e
estão previstos nos incisos do art. 51 da Lei no 11.101/2005.
Não há lugar, então, nesse exame que ainda é superficial e
de cognição sumária, para a investigação acerca da viabilidade ou não das
sociedades pretendentes da recuperação judicial, que, a rigor, deverá ser
apreciada pelos credores.
Tal posicionamento não se alterou, mas cedeu lugar, em
consideração ao recente entendimento sedimentado pelo Enunciado VII do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, à adoção
de corrente intermediária, que permite ao magistrado, ainda neste exame
preliminar, determine a realização de verificação prévia.
E, se como ocorre nos casos das requerentes Transportes
Arambari S/A, Companhia Agro Pastoril do Rio Grande, Agropecuária Ibiubá
S/A e Grendale Participações S/A, deparar-se, o juiz, com a informação,
prestada pela Administradora Judicial na perícia prévia, de que se encontram
inoperantes há anos, deve logo indeferir o processamento da recuperação.
Pensar o contrário significaria permitir que sociedades
ativas apenas formalmente fossem beneficiadas com o stay period sem
qualquer chance de ver deferida a recuperação judicial mais adiante.
Ora, tal como esta C. Turma decidiu nos autos do AI no
2198456-66.2017.8.26.0000, sob a minha relatoria, a mera suposição de
futura atividade empresarial ou de crise não autoriza a concessão da
1 Comentários à Lei de Falências e de Recuperação Judicial, Saraiva, p. 226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
6
medida.
Não se ignora, no caso dos autos, de que é provável que as
sociedades excluídas integrem o grupo empresarial em recuperação, pois os
documentos societários colacionados dão conta, mesmo, da comunhão de
acionistas, sócios e dirigentes, verificando-se, ainda, a existência de garantias
cruzadas nos contratos de crédito exibidos.
Contudo, tal constatação, embora recomendasse o
deferimento do processamento da recuperação em consolidação processual
(litisconsórcio ativo), não é capaz de afastar a questão prejudicial antes
anunciada, sobre a impossibilidade de se conferir o benefício da recuperação
judicial a empresas que não registram receitas desde pelo menos o exercício
de 2016, sem operação e funcionários há mais de 3 (três) anos.2
Aliás, a exigência do inciso II do art. 51 da lei de regência,
atinente às demonstrações contábeis dos últimos 3 (três) exercícios, também
não restou cumprida pelas aludidas sociedades, como afirma categoricamente
o Administrador Judicial ao se referir à perícia prévia realizada.3
Na lição de João Pedro Scalzilli et all, as demonstrações
contábeis dos três últimos exercícios permitem acompanhar a evolução da
crise, enquanto aquelas levantadas especialmente para instruir o pedido
possibilitam a análise do estado econômico-financeiro atual do devedor.4
Não é possível, portanto, por uma razão ou outra, permitir
o processamento da recuperação judicial das 4 (quatro) sociedades antes
referidas.
Quanto às produtoras rurais, as razões recursais também
não convencem.
2 Itens 8 e 9, fls. 870.
3 Item 10, fls. 871.
4 Recuperação de Empresas e Falência. São Paulo: Almedina, 2.017, p. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Assevera-se, de início, que, superando o entrave do regime
legal anterior, quando não se enxergava, na atividade do produtor rural, atos
de comércio, o legislador, no novo Código Civil, manteve o respeito à
tradição, mas acabou admitindo que o agronegócio é, sim, empreendimento
que se enquadra no regime do art. 966 do diploma comum, não obrigando,
todavia, ao registro mercantil. Com tal regime bifronte, admitiu que, num
primeiro plano, o produtor rural não seja considerado juridicamente
empresário, mas poderá enquadrar-se como tal se fizer aquela opção5.
Afinal, e este ponto é relevante, praticamente indiscutível
que o registro tem natureza declaratória e não constitutiva6.
Assim, não é difícil concluir que, se, para os empresários
em geral, exige-se registro mercantil antecedente de dois anos para que possa
requerer a recuperação judicial ou extrajudicial, o mesmo não sucede com os
empresários rurais porque, para eles, o registro na Junta Comercial é
facultativo. Exige-se, é certo, que o façam para deduzir o requerimento, mas
estão dispensados de comprová-lo pelos dois anos antecedentes, bastando que
comprovem o exercício da atividade por tal lapso de tempo.
É o que conclui o professor e advogado Ivo Waisberg:
Tanta confusão em relação ao prazo de registro corre por uma razão
bastante simples: no caso do empresário normal, não rural, cujo registro é
tido como elemento de regularidade, a prova do exercício regular se dá pelo
registro. Isto é, para os empresários cujo registro é obrigatório, a atividade
sem registro seria irregular.
Para os empresários cujo registro é facultativo, o momento do registro não é
elemento de prova da regularidade, por isso o evidente descasamento entre o
prazo de exercício da atividade e o de registro.
Por todos esses motivos, conclui-se que os produtores rurais que exercem
atividade empresarial há mais de dois anos podem requerer sua recuperação
judicial, ainda que estejam registrados há menos de dois anos, uma vez que a
regularidade da atividade empresarial pelo biênio legal deve ser aferida pela
5 CAMPINHO, Sergio. Direito de Empresa. Rio de Janeiro: Renovar, 2.016, p. 28/29.
6 CAMPINHO, op. Cit., p. 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
8
constatação de seu regular exercício e não pela existência do registro por tal
lapso de tempo7.
Ou seja, duas são as condições para a admissão do
processamento da recuperação judicial dos produtores rurais: primeiro, que o
registro mercantil na respectiva Junta Comercial tenha sido providenciado
antes da distribuição da recuperação judicial, a considerar que, como dito
anteriormente, para os produtores rurais tal registro é facultativo; segundo, a
existência de prova do exercício de atividade rurícola por mais de dois (2)
anos no momento do pedido, a fim de atender ao requisito previsto no caput
do art. 48 da Lei no 11.101/2005.
E tais requisitos são cumulativos.
Nessa esteira, firme em tal posicionamento, assim decidi
no exame inicial do recurso:
Na hipótese dos autos, vê-se que Maria Aparecida Giannetti e Maria Olivia
juntaram apenas o requerimento de empresário endereçado à Junta
Comercial de São Paulo (JUCESP) e que datam, respectivamente, 3.10.2019
e 8.10.2019 (fls. 429 e 506 da origem).
E o pedido de recuperação foi distribuído em 12.10.2019.
A perícia prévia promovida pela Administradora Judicial nomeada e que
norteou a r. decisão recorrida (fls. 4.291/4.394 da origem), contudo,
informou que, ao examinar as declarações de ajuste anual de imposto de
renda da pessoa física de ambas, não encontrou registro de valores
relacionados a receitas e despesas, decorrente de atividade rural.
Assim, salvo conclusão contrária no julgamento de mérito, sendo
cumulativos os requisitos, mostrou-se correta a r. decisão na parte que
indeferiu o processamento da recuperação judicial às referidas produtoras
rurais, que não demonstraram atividade rural por mais de 2 (dois) anos.
Os fatos de serem proprietárias de terras, de seus cônjuges exercerem
atividade rural ou mesmo de figurarem como coobrigadas nos contratos de
dívida do grupo, de seu turno, não alteram tal conclusão, simplesmente
porque tais circunstâncias não têm o condão de demonstrar o exercício da
atividade rurícola.8
7 Revista do Advogado. Direito das Empresas em Crise. AASP, 2.016, n. 131, p. 89/90.
8 Fls. 845/847.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
9
E tal conclusão não se alterou com o processamento do
recurso, especialmente diante da conclusão, do Administrador Judicial, de
que, após nova verificação da documentação, as agravantes Maria
Aparecida Gianetti Gonzaga de Lima Silva e Maria Olivia Roxo Nobre do
Amaral Mesquita não comprovaram o exercício da atividade rural pelo
prazo estipulado na lei, inclusive após a manifestação de fls. 4488/4593,
conforme o exame complementar realizado por este Subscritor às fls.
4627/4641, tendo este Subscritor mantido o posicionamento pelo
indeferimento da recuperação, também, às produtoras rurais.9
Não há, de fato, além dos requerimentos de empresário de
fls. 430/433 e 511/513, prova do exercício de atividade rural pelo prazo legal
exigido.
Quanto ao documento colacionado às fls. 783 do
instrumento, não é conclusivo sobre o exercício, por Maria Aparecida
Gianetti, de atividade rural há mais de dois anos, merecendo destaque, a
revelar a sua fragilidade, o detalhe de que, enquanto o registro mercantil
indica a atividade de cultivo de cana-de-açúcar (fls. 432), aquele outro
documento refere-se à movimentação de gado.
Por fim, tal como decidi ao rejeitar o pedido de
reconsideração às fls. 996/997, os argumentos de que as requerentes são
coproprietárias dos imóveis que servem à atividade empresarial do grupo e de
que são casadas com os produtores rurais não convence porque a
recuperação judicial não deve servir de blindagem patrimonial aos
cônjuges do produtor rural, tampouco aos sócios das devedoras em
recuperação ou outros coobrigados, com personalidades jurídicas distintas.
Este, inclusive, o mandamento do § 1o do art. 49 da lei de regência.
9 Item 23, fls. 874.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272968-49.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Por tais razões, correta a r. decisão de que se recorre,
proponho o desprovimento do recurso.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, editada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa,
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR